Tribunal: TJDFT
Processo: 0728664-91.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-29

Ementa:
Processo : 0728664-91.2024.8.07.0000 DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento contra o ato jurisdicional proferido em cumprimento de sentença (id. 200538877 e declaratórios não conhecidos ao id. 202504926 dos autos originários n. 0713136-82.2022.8.07.0001) que, elucidando dúvida da Contadoria Judicial, esclareceu que a sentença exequenda é o parâmetro a ser considerado para análise e o valor do aluguel no importe de R$ 768,80, acrescidos dos encargos, conforme petição indicada nos autos. Eis o teor do ato jurisdicional atacado: A Contadoria Judicial por meio da certidão de ID no 195513667 solicitou a elucidação acerca dos parâmetros de cálculos que devem ser observados, em especial sobre o valor do aluguel que deve ser considerado. Desse modo, esclareço que a sentença de ID no151064997 é o parâmetro a ser considerado para análise e o valor do aluguel no importe de R$ 768,80 (setecentos e sessenta e oito reais e oitenta centavos), acrescidos dos encargos, conforme petição de ID no 121673625, fl. 2. Remetam-se os autos à Contadoria Judicial. O agravante sustenta que, “ao determinar que o valor do aluguel deve ser de R$ 768,80, a decisão agravada se limitou a considerar apenas o valor histórico e [não] ignorou o reajuste previsto no contrato e suscitado pelo agravante”. Defende correção do débito inserido na planilha que instrui o cumprimento de sentença, porquanto elaborada em conformidade com os arts. 17 e 18 da Lei 8.245/91. Alega que “o valor de R$ 768,80 foi pactuado no aditivo firmado em 2019, enquanto o débito executado é de 2021, 2022 e 2023, sendo certo que todos os anos o valor do aluguel sofreu reajuste”, de acordo com os índices pactuados (IGP-M). Pede a atribuição de efeitos suspensivo e ativo e, ao final, a reforma da decisão atacada. Decido. O recurso não pode ser admitido. Em primeiro lugar, porque o ato impugnado não passa de um despacho ordinatório, sem carga decisória ou possibilidade de causar gravame à parte, de maneira a afastar a possibilidade de recurso, nos termos do art. 1.001 do CPC. Convém lembrar a diferença entre os atos processuais conforme natureza do pronunciamento do juiz, segundo o art. 203 do CPC, que, tal como na vigência do CPC/1973 (art. 162), impõe ao intérprete a verificação, no ato, do conteúdo decisório e do prejuízo que possa resultar, sem o qual não há cogitar da existência de uma decisão interlocutória. Essa é questão há muito decidida no STJ: [...] 2. Nos termos do art. 162, §§ 2o e 3o, do CPC, "decisão interlocutória é o ato pelo qual o juiz, no curso do processo, resolve questão incidente", e "são despachos todos os demais atos do juiz praticados no processo, de ofício ou a requerimento da parte, a cujo respeito a lei não estabelece outra forma". A diferenciação entre decisão interlocutória e despacho está na existência, ou não, de conteúdo decisório e de gravame. Enquanto os despachos são pronunciamentos meramente ordinatórios, que visam impulsionar o andamento do processo, sem solucionar controvérsia, a decisão interlocutória, por sua vez, ao contrário dos despachos, possui caráter decisório e causa prejuízo às partes (REsp 195.848/MG, 4a Turma, Rel. Min. Sálvio de Figueiredo Teixeira, DJ de 18.2.2002, p. 448). [...] 4. Recurso especial parcialmente conhecido e não provido. (REsp 1.305.642/MT, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 15/03/2012, DJe 22/03/2012) Com efeito, simples determinação de remessa dos autos à Contadoria Judicial para elaboração de cálculo do débito, a fim de subsidiar o julgamento da impugnação ao cumprimento de sentença, não passa de um ato meramente ordinatório, até porque o agravante poderá se valer oportunamente do instrumento processual adequado para impugnar o cálculo e/ou a própria decisão a ser dada, se o caso. E, em segundo lugar, porque é inviável o exame de questão em sede de agravo de instrumento ainda não submetida à apreciação do juízo a quo, sob pena de supressão de instância e violação ao princípio do duplo grau de jurisdição. A propósito, os arestos deste eg. Tribunal: [...] 1. O efeito devolutivo próprio dos recursos está municiado com poder para devolver ao exame da instância superior tão-somente e exclusivamente as matérias efetivamente resolvidas pela instância inferior, obstando que, ainda pendente de pronunciamento, a questão seja devolvida a reexame, porque inexistente provimento recorrível e porque não pode o órgão revisor se manifestar acerca de matéria ainda não resolvida na instância originária, sob pena de suprimir um grau de jurisdição, violando o devido processo legal. 2. O princípio do duplo grau de jurisdição, se se qualifica como garantia e direito assegurado à parte, deve se conformar com o devido processo legal, ensejando que somente pode ser exercitado após ter sido a questão resolvida pela instância inferior, ou seja, após ter o órgão jurisdicional a quo se manifestado sobre a questão é que poderá ser devolvida à reapreciação do órgão revisor. [...] (AGI 2016.00.2.006550-3, Rel. Desembargador Teófilo Caetano, 1a Turma Cível, julgado em 01.06.2016, DJe: 13.06.2016) PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. BLOQUEIO/PENHORA DE VALORES EM CONTA CORRENTE. IMPUGNAÇÃO NÃO ANALISADA NO JUÍZO A QUO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO CONHECIDO. DECISÃO MANTIDA. 1. É inviável a apreciação de matéria ainda não submetida ao exame do juiz prolator da decisão agravada, sob pena de supressão de instância e violação ao princípio do duplo grau de jurisdição. 2. Agravo Interno conhecido, mas não provido. Unânime. (AGI 2016.00.2.010632-3, Rel. Desembargadora Fátima Rafael, 3a Turma Cível, julgado em 26/10/2016, DJe 09/11/2016) Nesse contexto, descabida a análise por esta instância recursal da alegada correção dos valores cobrados na planilha que instrui o cumprimento de sentença, porquanto essa matéria ainda não foi examinada pelo juízo singular. Cumpre contextualizar que o executado apresentou impugnação ao cumprimento de sentença, alegando excesso de execução (id. 182151139 na origem). Então, o juízo a quo solicitou o auxílio da Contadoria Judicial “para a análise dos cálculos referentes aos aluguéis devidos, no valor de R$ 28.659,93, com acréscimo da multa contratual de 2%, apresentados na impugnação”, com a oitiva das partes após elaboração dos cálculos (id. 187752228 na origem). Os autos foram novamente remetidos à Contadoria Judicial para análise das impugnações apresentadas (id. 193151911 e 194286539 na origem) e, diante de dúvida suscitada pela Contadoria (id. 195513667 na origem), sobreveio o ato jurisdicional combatido, indicando os parâmetros a serem considerados para análise dos cálculos impugnados. Logo, como ainda não houve decisão, para acolher ou rejeitar a impugnação ao cumprimento de sentença, não cabe exame dessa questão diretamente pelo Tribunal. Não procede a afirmativa trazida pelo agravante de que “a manifestação do exequente foi totalmente ignorada e as alegações suscitadas na impugnação ao cumprimento de sentença foram equivocadamente acolhidas”. O juízo a quo esclareceu que a sentença é o parâmetro a ser considerado para análise e o valor do aluguel no importe de R$ 768,80, acrescidos dos encargos, frise-se, conforme petição de id. 121673625 – p. 2. Essa indicação remete à petição inicial da ação originária, no tópico referente ao valor dos locatícios e encargos aplicados. Portanto, não fosse a ausência de julgamento da impugnação, é até questionável o interesse recursal porque, ao que tudo indica, os parâmetros de atualização do débito serão os mesmos ora defendidos pelo agravante. Ante o exposto, não conheço do agravo de instrumento na forma do art. 932, inc. III, do CPC. Dê-se ciência ao juízo de origem. Preclusa a decisão, arquivem-se os autos. Intimem-se. Brasília – DF, 25 de julho de 2024. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator